Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREJUDICIAL. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. DALÇÃO EM PAGAMENTO MALOGRADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561, do Código de Processo Civil, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu.
2. Extraindo-se dos autos que o autor exercia regularmente a posse sobre o imóvel, uma vez que o réu não conseguiu desmistificar a constatação de que sua posse tornou-se injusta, a partir do momento em que o pagamento por meio de dação, envolvendo outro terreno, restou malogrado.
3. A tese de adimplemento substancial é inaplicável à espécie, posto que o valor do suposto débito remanescente (R$2.000,00) pressupunha a regularidade da transferência da posse do lote aludido.
4. Assim, deve ser mantida a sentença de procedência da ação possessória, uma vez que o autor se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito quanto à prévia e justa posse do imóvel que pretende reintegrar, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e improvido.